Tribunal: TJMT
Processo: 1036590-38.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036590-38.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ROSARIO JUANA LOPEZ PAYE - CPF: 746.145.501-00 (RECORRIDO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), THAIZE DE OLIVEIRA LANGARO - CPF: 016.933.841-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1036590-38.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s):

ROSARIO JUANA LOPEZ PAYE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/08/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO EM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – CONSUMIDORA INADIMPLENTE – DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

O contrato assinado e documento pessoal encartados refletem a existência da relação jurídica entre os litigantes, demonstrando ainda a inadimplência da consumidora.

Frisa-se que diante de todas as provas a recorrida não apresentou comprovantes de pagamento, já que não nega a relação jurídica em nenhum momento, tornando-se incontroversas.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Pelo exposto, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para:

1)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por consequência, a inexigibilidade dos débitos que culminaram no apontamento restritivo da Reclamante – objeto da lide - devendo a Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data;

2)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como,

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos (13/10/2018).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Trouxe junto a contestação o contrato assinado e documento pessoal que prova a relação contratual entre os litigantes, o qual foi utilizado pela Recorrida, porém, sem a contraprestação pecuniária devida. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A parte Recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese às alegações da autora, ora recorrida, não restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que houve inscrição indevida, não tendo débitos com o Recorrente.

Na inicial a autora aduz que desconhecia o débito no valor de R$ 1.286,73 e R$ 69,97.

Entretanto, na contestação foi juntado um contrato assinado, está acompanhando de documento pessoal colorido, e faturas com consumo, não apresentando a Reclamante nenhum comprovante de pagamento, já que não nega a relação jurídica, tornando-se incontroversas as provas, não se desincumbiu do ônus de comprovar que quitou seus débitos com a recorrente.

Assim, não restou comprovada a alegada negativação indevida, posto que nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil são ônus que incumbem à parte autora.

Caberia a consumidora demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou o pagamento dos débitos, o que não se efetivou, sendo correta a inscrição por dívida ainda existente.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada, legitimando também a restrição apontada.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022